Tribunal: TJMT
Processo: 1011551-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011551-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ELIANE MARIA RIBEIRO - CPF: 746.479.382-04 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1011551-53.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Eliane Maria Ribeiro

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257/STJ – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – DAMS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – REEMBOLSO DEVIDO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1011551-53.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Eliane Maria Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de despesas médicas do seguro obrigatório (DPVAT), que lhe move Eliane Maria Ribeiro, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente à indenização prevista no art. 3o, inciso III, da Lei n.o 6.194/74.

Irresignada, a seguradora recorre defendendo, em suma, que o autor estava inadimplente no momento do sinistro, requerendo a improcedência da ação em face da ausência de pagamento do prêmio dentro do prazo de vencimento, bem como a não incidência do enunciado da súmula 257 do STJ ao caso, visto que em nenhum dos seus precedentes a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente. Além disso, sustenta a falta de comprovação do nexo causal entre a despesa apresentada e o tratamento da lesão decorrente do acidente noticiado, sendo necessário que o gasto tenha relação direta com o evento danoso.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 123163548), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1011551-53.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Eliane Maria Ribeiro

V O T O

Infere-se dos autos que Eliane Maria Ribeiro manejou ação de cobrança de despesas médicas do seguro obrigatório (DAMS) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, em razão das despesas médica suplementares que custeou, no valor de R$2.821,71 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e um reais) decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 14 de dezembro de 2018.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do reembolso
a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares (DAMS),
limitado ao teto, no valor de
R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso (
id. 123163542).

Irresignada, a seguradora

recorre alegando que o autor estava inadimplente no momento do sinistro, requerendo a improcedência da ação em face da ausência de pagamento do prêmio dentro do prazo de vencimento, bem como a não incidência do enunciado da súmula 257 do STJ ao caso, visto que em nenhum dos seus precedentes a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente.

Além disso, sustenta a falta de comprovação do nexo causal entre as despesas apresentadas e o tratamento da lesão decorrente do acidente noticiado, sendo necessário que o gasto tenha relação direta com o evento danoso. Assevera que a apelada juntou aos autos documentos ilegíveis e que demonstram a aquisição de produtos de uso pessoais, tais como cremes de cabelo. Afirma ainda que algumas notas fiscais foram apresentadas mais de uma vez, de modo que não há como ressarcir o valor pleiteado. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, para que o reembolso seja no valor de R$ 1.786,95 (mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). - id. 123163544.

Pois bem. Verifico que a matéria não é de difícil elucidação.

É cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido julgou este Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.”
(AgR 42816/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PROPRIETÁRIO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.

A eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.
”

(RAC n. 1020517-39.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei).

Tal posicionamento está, inclusive, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firmada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, 'a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização'
.
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido"
(STJ, AgInt no REsp 1.757.675/PR, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 19.09.2019 – negritei e grifei).

Portanto, a sentença também não merece retoque neste ponto, uma vez que encontra-se em consonância com o enunciado da Súmula 257 do STJ e a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

Superada essa questão, a Lei no 6.194/74 dispõe em seu art. 3o, inc. III, §2o, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2o - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).”
(negritei)

Ainda sobre o tema, o art. 5o, §4o, da mencionada lei dispõe:

“
Art. 5o -
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§4o -
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
”
(Negritei)

No caso, o Boletim de Ocorrência (id. 123163513), demonstra de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito ocorrido em 14.12.2018, também devidamente comprovado pela Ficha Hospitalar de Urgência/Emergência e demais documentos que comprovam a lesão sofrida em decorrência do acidente (id. 123163514 ao id. 123163516).

Por sua vez, a apelada comprou suficientemente através de notas fiscais a compra de produtos e medicamentos para recuperação das lesões sofridas nos meses posteriores ao acidente, o que demonstra haver nexo entre a despesa apresentada e a lesão sofrida (id. 123163517).

Todavia, a divergência cinge-se no
quantum
decorrente das despesas efetivamente comprovadas pela apelada, uma vez que em algumas notas fiscais existem produtos de uso pessoal e que não se enquadram como gastos de despesa médica.

Nesse particular, tenho que razão assiste à seguradora apelante, tendo em vista que é possível observar que houve duplicidade na apresentação de notas fiscais, além de haver produtos de uso pessoal, tais como creme de cabelo, que não podem ser considerados para fins de reembolso de despesas médicas.

Nesse sentido, em análise dos autos, verifico que a autora comprovou efetivamente o desembolso em relação à seguintes notas fiscais:

Material

Nota fiscal n.o

Id.

Valor

Locação cadeira rodas

690

123163517 - Pág. 1

R$ 163,00

Locação cadeira banho e cadeira de roda elevação

46421

123163517 - Pág. 3

R$ 330,00

Medicamentos

90512

123163517 - Pág. 4

R$ 221,80

Medicamentos

87846

123163517 - Pág. 5

R$ 340,89

Medicamentos

89896

123163517 - Pág. 6

R$266,03

Medicamentos

88165

123163517 - Pág. 7

R$47,10

Medicamentos

91469

123163517 - Pág. 8

R$354,08

Sinomédica

68773

123163517 - Pág. 9

R$227,95

Medicamentos

88937

123163517 - Pág. 10

R$301,80

Medicamentos

89343

123163517 - Pág. 11

R$308,37

Total

R$ 2.561,02

Assim, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao fixar o valor do reembolso no teto legal previsto pela Lei n. 6.194/74, uma vez que as despesas efetivamente comprovadas foram na ordem de R$ 2.561,02 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e dois centavos).

Deste modo, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais, que corrobora o gasto com o tratamento, mormente pelo fato de que as despesas médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
(...)”
(RAC n. 1021121-63.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO (MULETA)
– REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

Se comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com equipamentos médicos (muleta), correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal-”.
(RAC n. 1047247-53.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.06.2021 – negritei e grifei).

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, este cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Por outro lado, assim não agiu a ré que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo apelado, em consonância com o inciso II, do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reparo, somente para readequar o valor da condenação em R$ 2.561,02 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e dois centavos), mantendo-se os demais termos do
decisium
.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022